Tribunal: TJBA
Processo: 8036166-74.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036166-74.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE, NO DIA 17/05/2023, E DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 129, § 11 (POR DUAS VEZES) E 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL. PRISÃO FLAGRANCIAL CONVERTIDA EM PREVENTIVA NO DIA 22/05/2023. 1) ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AFASTAMENTO. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 17/05/2023. PRISÃO FLAGRANCIAL CONVERTIDA EM PREVENTIVA NO DIA 22/05/2023. DENÚNCIA OFERECIDA, NO DIA 12/06/2023, E RECEBIDA EM 31/07/2023. PACIENTE CITADO NO DIA 07/08/2023. MARCHA PROCESSUAL QUE VEM SE DESENVOLVENDO REGULARMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8036166-74.2023.8.05.0000, em que figuram a Defensoria Pública do Estado da Bahia (como Impetrante), Cristiano Santos da Silva (como Paciente) e o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araci (autoridade apontada como coatora). Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DA IMPETRAÇÃO E DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, de acordo com o voto do Relator, que foi vertido nos seguintes termos: Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS 2ª CÂMARA CRIMINAL- 2ª TURMA RELATOR 08